Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700253-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: ROSILEIDE GOMES DA SILVA DECISÃO SIDNEY DE SOUSA BEZERRA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência recursal, para reverter a decisão proferida no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, após desconsiderar a personalidade jurídica, nos autos do processo em cumprimento de sentença, manteve o bloqueio eletrônico da quantia de R$1.000,00 (um mil reais) de sua conta bancária pessoal, em virtude da sentença que determinou a restituição do respectivo valor à empresa da qual era sócio. Aduz que já tinha se retirado da empresa em 17/10/2018, portanto, antes da constituição do crédito da exequente, ora agravada, e que seu nome permanece no quadro societário da empresa pela inércia dos sócios remanescentes em providenciar a respectiva alteração contratual, não obstante ter ajuizado ação com esse desiderato. Acrescenta que o bloqueio judicial deveria ter sido precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o devido contraditório. O MM. Juiz manteve a constrição afirmando que o ex- sócio responde pelas obrigações perante terceiros até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social, consoante a regra estabelecida no art. 1.003, Parágrafo único, do Código Civil. É o relato do necessário. A Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, estendeu o cabimento do Agravo de instrumento para outras hipóteses taxativas, quais sejam, contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJE: 4/9/2018, pág. 826 ). Andou bem o magistrado a quo. Conquanto seja possível ao sócio retirar-se da sociedade pelo desaparecimento da affectio societatis, não se pode olvidar que desde a assinatura do contrato os sócios estabelecem obrigações recíprocas e para com a sociedade criada, e estas só acabam quando estiverem satisfeitas e extintas as responsabilidades sociais. A simples manifestação do desejo de retirar-se da sociedade não põe fim às obrigações do sócio evadido perante terceiros. O artigo 1003 do Código Civil Brasileiro traz in verbis: “A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade”, e o seu parágrafo único: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. Significa dizer que o sócio quando se retira de uma sociedade continua responsável solidariamente pelas dívidas e obrigações sociais que existiam na época que saiu, pelo prazo de dois anos. De igual forma improcede a alegação do agravante de que tenha sido mitigado seu direito ao contraditório. Ressai dos autos que foi devidamente citado e se manifestou contrariamente quanto à sua responsabilidade em pagar a dívida exequenda, cuja decisão analisou todos os aspectos de defesa apresentados. Por outro lado, não se vislumbra o perigo de dano, uma vez que não demonstrou que o bloqueio judicial da quantia em comento tenha lhe privado de suprir suas necessidades básicas, a fim de impor a imediata liberação. Uma vez que responde solidariamente pelas dívidas da empresa, e considerando que o valor não implicou em privações que atacassem sua dignidade pessoal, correto o bloqueio judicial. Indefiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Ouça-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 3 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito